Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016580-13.2020
AGRAVANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME
AGRAVADA: QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. PELA EMPRESA IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ E DETERMINOU O ARRESTO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DAS COTAS SOCIAIS – MATÉRIA SIMILAR DECIDIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014384-07.2019 QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DA SUCESSÃO DESTAS EMPRESAS – FUMUS BONI JURIS DEMONSTRADO – EXISTÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) DEMONSTRADOS – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1041085-13.2018.8.11.0041, movida por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., deferiu a tutela de urgência para “determinar o arresto cautelar de indisponibilidade das cotas sociais, dos sócios Arilson Costa De Arruda e Fares Hamed Abouzeid Fares, junto a empresa Importadora E Exportadora Jardim Cuiabá Ltda, até o limite da presente execução, no valor de R$2.119.865,31 (dois milhões, cento e dezenove mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), devendo ser expedido ofício para a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), bem como determinar que a empresa Unimed Cuiabá, seja oficiada para que efetue o depósito judicial de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento de produção mensal da empresa Importadora E Exportadora Jardim Cuiabá Ltda, até o limite da presente execução, no valor de R$2.119.865,31 (dois milhões, cento e dezenove mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos)”.
Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que “por meio da Decisão ora guerreada, o Juízo a quo, em cognição sumária, reconheceu haver sucessão empresarial entre a devedora HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e a ora Agravante a atual administradora do complexo hospitalar, que não possui meios, sequer, de realizar a prestação de contas quanto ao crédito alegado pela Agravada, considerando que a dívida foi contraída pelo HOSPITAL JARDIM CUIABÁ, por meio da entrega de materiais hospitalares àquela”.
Relata que “o parecer da d. Procuradora de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento no 1001126-90.2020.8.11.0000, que citou Decisão proferida no Recurso Inominado no 0013414 21.2019.8.11.0001, igualmente não reconheceu haver sucessão empresarial entre o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e a IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ”.
Segue dizendo que “a atual administradora do complexo hospitalar não constituiu a dívida perante a parte Exequente/Agravada, e que a retomada do empreendimento foi litigiosa, sem conhecimento das dívidas pré-existentes, e decorrente da quebra contratual da Executada (HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA), é imperioso que a Agravante não pode ser responsabilizada civilmente pelo não pagamento dos débitos da antiga arrendatária”.
No mais, funda sua pretensão na presença do fumus boni juris e no periculum in mora.
Forte nestes argumentos, por fim, pede o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da sucessão empresarial entre a Agravante e a devedora Hospital Jardim Cuiabá Ltda., bem como revogar a ordem constritiva sobre o faturamento da junto à Unimed Cuiabá.
Com o agravo junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o pagamento do preparo recursal na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
Em matéria semelhante, quando do julgamento do Recurso De Agravo de Instrumento no 1014384-07.2019, esta c. câmara assim se posicionou quanto ao reconhecimento da sucessão empresarial da IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ e o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA., verbis:
“Como é cediço, existe uma ação em trâmite perante a 7a Vara Cível desta Capital, tratando-se de Ação de Rescisão e/ou Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (processo no 36004-71.2016.811.0041, Código 1160121) – ajuizada pela Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. em desfavor de Arilson Costa de Arruda, Fares Hamed Abouzeid Fares e Hospital Jardim Cuiabá Ltda. (“HJC”) – cujo objeto é a rescisão do contrato de arrendamento e, consequentemente, a retomada da administração da sociedade/complexo hospitalar pela Importadora.
No citado processo, foi concedida a tutela provisória de urgência para rescindir o contrato de arrendamento, devendo a parte requerida (HJC, Arilson e Fares) se abster de praticar qualquer ato de administração, gerenciamento, representação, ou qualquer outro inerente à atividade comercial do objeto em discussão.
A decisão foi mantida em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento (AI no 1005012-05.2017.8.11.0000), de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, sendo determinado que a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora autora do processo em questão, reassumisse a administração do hospital.
Importante consignar que para que a operacionalização hospitalar permanecesse ativa, sem prejuízo aos pacientes internados, a Importadora recorrente acabou por assumir os contratos de trabalho e permaneceu no uso dos móveis e equipamentos hospitalares do HJC/agravado.
Desde a saída do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e seus sócios do imóvel localizado na Avenida das Flores, 843, Jardim Cuiabá, nesta Capital, e com a consequente continuidade das atividades hospitalares da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. neste mesmo local, o ora recorrido encontra-se impossibilitado de dar continuidade às suas atividades empresariais em outro local, até que se resolva a contenda judicial, e com a retomada do imóvel e continuidade da atividade hospitalar que se operou, a responsável pelos pagamentos dos débitos passou a ser também da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora recorrente.
O arrendamento do estabelecimento empresarial é a operação pela qual o proprietário de um estabelecimento empresarial – empresário/arrendador, transfere para terceiro/arrendatário o uso temporário desse estabelecimento, mediante o pagamento de um valor previamente combinado.
Assim, a empresa recorrente Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda./agravado e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas recorrentes (por força do comando judicial), deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC, exatamente como decidido pela decisão agravada.
Todavia, sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil e, para o seu reconhecimento, é indispensável que haja o trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.
O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em seguimentos assemelhados não se configura suficiente, AO MENOS NESTE MOMENTO, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida” (sem grifos no original).
Como se pode observar, naquela oportunidade, foi reconhecida que a empresa arrendante, ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados por força de decisão judicial em outro processo, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida.
O periculum in mora, por sua vez, é evidente, pois caso não seja suspensa a decisão agravada, a recorrente sofrerá as expensas do arresto cautelar de cotas sociais no valor de R$2.119.865,31 (dois milhões, cento e dezenove mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), bem como será impedida de receber a quantia referente a 30% (trinta por cento) do faturamento de produção mensal junto a empresa Unimed Cuiabá, até o limite da presente execução, quando ainda pendente de discussão meritória junto a Câmara recursal.
De mais a mais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, inexistindo prejuízo maior no aguardo de deste interregno.
Portanto, ad cautelam, hei por bem suspender a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões e pelo Ministério Público, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR